Tribunal: TJPA
Processo: 0006443-91.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006443-91.2020.8.14.0133

APELANTE: DIENE HELLEN CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória, que, concluiu pela condenação de Diene Hellen Corrêa, impondo-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão.

2. Há 03 (três) questões em discussão: i) uma consiste em saber se existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; ii) saber se a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, encontra-se de acordo com as regras dispostas no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06; iii) verificar se a decisão do juízo sentenciante que reduziu a pena da acusada na terceira fase da dosimetria, na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, encontra-se de acordo com as regras dispostas no art. 33, §4°, da Lei de Drogas;

III. Razões de decidir.

3. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, pois, presentes provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

4.
A pena-base foi estipulada pelo juízo
a
quo no mínimo legal permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para alterar a reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena.

5.
A decisão do magistrado sentenciante, que, na terceira fase da dosimetria reduziu a pena imposta à ré na fração mínima (1/6), prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, está fundamentada, diante da expressiva quantidade de drogas que estava sendo transportada, no caso, mais de 14Kg (quatorze) quilos de “maconha” e na própria jurisprudência dos tribunais superiores;

IV. Dispositivo.

6. Apelação conhecida e improvida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput e §4°; art. 42; CP, art. 59;

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AP, Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Rel(a): Desa Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha – 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2023;

STJ, AgRg no HC n. 956.450/SC, Rel(a) Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 868.173/SP, Rel(a) Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

DIENE HELLEN CORRÊA
,

por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Consta na denúncia que no dia 11/09/2020,

por volta de 23h30min, no Conjunto Beija-Flor, bairro Decouville, município de Marituba, a acusada Diene Hellen Corrêa, foi presa em flagrante delito em virtude da prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da polícia militar, ao realizar patrulhamento no Conjunto Beija-Flor, abordou um veículo, modelo ONIX, cor prata, placas QOC 6147, quando este se aproximava para estacionar em frente a casa n.° 34, quadra 25, do referido residencial.

No automóvel, estava o motorista de aplicativo, identificado como Thyago Souza Tavares, que estava desempenhando suas atividades laborais ao conduzir uma cliente ao seu destino e com este não foram encontradas irregularidades. Também se encontrava no carro a acusada, que levava consigo uma mala cor de rosa.

Consignou o
dominus litis
, que na bagagem trazida pela acusada, constatou-se o armazenamento de 14 (quatorze)
tabletes
de 01kg (um) quilo e um
tablete
menor de, aproximadamente 700,0g (setecentas) gramas, todos de “maconha”, conforme comprovado através de laudo pericial. Diante do observado, a acusada foi presa em flagrante e encaminhada a presença da autoridade policial.

Ao ser ouvida pela polícia judiciária, a denunciada confessou a prática do crime em comento, afirmando ter comprado a droga em via pública das mãos de um desconhecido, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e iria vende-los por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada
tablete
.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

DIENE HELLEN CORRÊA
,

nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Inconformada, interpôs o presente recurso, postulando inicialmente por sua absolvição, aplicando-se o que dispõe o art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo a defesa que a apelante não foi flagrada praticando nenhum dos núcleos verbais do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença condenatória, redimensionando-se a sanção corporal a ela aplicada, com a redução da pena-base imposta e, ao final, aplicando-se o patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme regra prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, argumentando, por fim, que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) por parte do juízo
a quo
para o tráfico privilegiado, carece de fundamentos idôneos e legais.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Fortes Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

A apelante Diene Hellen Corrêa, postula por sua absolvição, aplicando-se o disposto no art. 386, VII, do CPP, alegando, que o material probatório acostado aos autos é insuficiente para sustentar a condenação a ela imposta pelo crime de tráfico de drogas, além do que, alega que não foi flagrada praticando nenhum dos tipos verbais previstos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa que a representa.

A
materialidade
está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 22073636, fl. 20), bem como, através do laudo definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 22073636, fl. 27), que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes aprendidas com a apelante, tratando-se de 15 (quinze) tabletes de erva seca prensada (“maconha”) embaladas em plástico, tipo PVC, pesando 14Kg (quatorze) quilos.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
do delito, consubstanciada por meio dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada.

Em síntese, registram as provas acostadas aos autos, que policiais militares encontravam-se em patrulhamento ostensivo no bairro Beija-Flor, município de Marituba, consignando o policial militar Carlos André Souza Azevedo, que à época dos fatos, agentes de segurança pública eram alvos de ataques por parte de facções criminosas, com a morte de vários deles. Durante as rondas, a guarnição composta pelos policiais Carlos André, Levi Luz Nazareno Monteiro e David Carlos Costa Trindade, visualizaram um carro parado em um local perigoso, conhecido por “área vermelha”, momento em que realizaram a abordagem, encontrando dentro do veículo, utilizado como transporte para aplicativos, o motorista e a apelante Diene Hellen Corrêa.

Ato contínuo, os policiais constataram que a acusada estava no banco de trás e com ela havia uma mala, sendo solicitado pelos agentes de segurança pública que a apelante abrisse a mesma, quando foram encontrados em seu interior, vários tabletes de “maconha”, pesando mais de 14Kg (quatorze) quilos. Ao ser interpelada pelos policiais militares no local, a acusada lhes informou que havia adquirido as drogas, por cerca de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e que revenderia cada tablete por aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A apelante, em juízo, negou os fatos a ela imputados pela acusação, afirmando que as drogas apreendidas pela polícia militar, já estariam dentro do automóvel, todavia, a versão por ela apresentada não condiz com os esclarecimentos apresentados pelos policiais, considerando que a acusada, ao ser abordada e após solicitação dos militares, abriu, imediatamente, a mala que trazia consigo, quando foram encontrados vários tabletes de “maconha”.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Diante de tais fatos e circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois a acusado, claramente, “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente em desacordo com a lei e sem autorização legal, tudo, comprovado através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

02) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3.

Postula a apelante,

pela reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Subsidiariamente, requer a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme a regra prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, argumentando que a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) por parte do juízo
a quo
para o tráfico privilegiado, carece de fundamentos idôneos e legais.

O juízo da causa, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, definiu a pena base nos seguintes termos (ID 22073702):

“No caso em tela, a culpabilidade não ultrapassa a normalidade do delito.
a.2)
antecedentes: a denunciada não possui antecedentes;
a.3)
conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário da ré, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há nos autos prova que possa pesar negativamente contra a ré.
a.4)
personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)
motivos do crime: São as razões que moveram a ré a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)
circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua

gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. A circunstância não pesa em desfavor da acusada.
a.7)
consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.
a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): considerando que a quantidade apreendida tal circunstância não deve ser considerada desfavorável a denunciada, a fim de evitar bis in idem.
Considerando que não há circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
”.

Analisando o trecho acima transcrito, vejo claramente que a pena-base foi estipulada pelo juízo sentenciante no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, pois a pretensão aqui ventilada foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

Por fim, a defesa da apelante pugna pela
aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme a regra prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, pois de acordo com o causídico que representa a recorrente, a decisão do juízo
a quo
, que impôs a fração mínima de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado, carece de fundamentos idôneos e legais, pelo que, deve ser alterada por esta instância superior.

No caso, o juízo de 1° grau, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, reduziu a pena imposta a ré na fração de 1/6, nos termos previstos no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, apresentando os seguintes fundamentos (ID 22073702, fl. 272):

“
C) Causas de aumento e de diminuição de pena
:

Aplico a causa de redução de pena prevista no §4 do art. 33 da Lei n.° 11343/06 no patamar de 1/6, em virtude

da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 14kg) restando como pena definitiva
04 anos e

02 meses de reclusão, e 416 dias-multa”.

Analisando a decisão do magistrado sentenciante e, diferentemente do que afirma a defesa, observo que a aplicação da fração mínima, prevista no §4°, art. 33, da Lei de Drogas, neste caso, 1/6 (um sexto), resta devidamente fundamentada, considerando a expressiva quantidade de drogas que estava sendo transportada pela apelante, como visto, mais de 14Kg (quatorze) quilos de “maconha” prensada.

Nesse sentido, decide o C.STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR NO PATAMAR MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida são elementos idôneos para a majoração da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. No caso, a majoração da pena-base em 2/5 considerou a expressiva quantidade de droga apreendida - 152,6 kg de maconha -, estando devidamente fundamentada
.
3. O afastamento da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado decorreu da gravidade concreta da conduta, da logística envolvida no transporte interestadual da droga e da relevância da participação do agravante, na condição de "mula", no esquema criminoso, fixando-se o redutor em 1/6
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 956.450/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a pena imposta a apelante
DIENE HELLEN CORRÊA
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2025